Tribunal: TJBA
Processo: 0011275-05.2008.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0011275-05.2008.8.05.0113 JUÍZO DE ORIGEM: VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ITABUNA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA EMBARGANTE: ALDECIR PEREIRA SOUZA ADVOGADOS: COSME ARAÚJO SANTOS - OAB/BA 7.800 e KELLYN SILVA SANTOS ARAÚJO - OAB/BA 23.549 EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: CLEIDE RAMOS REIS PROCURADORA DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO REGULAR E TEMPESTIVA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO, CONFORRME SE INFERE DA CERTIDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 2 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 0011275-05.2008.8.05.0113, tendo como Embargante ALDECIR PEREIRA SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA, data constante da assinatura eletrônica. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR